Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715985-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FERREIRA LOPES DA LUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, LOJAS RENNER S.A., LOJAS RIACHUELO SA, NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA FERRIERA LOPES DA LUZ contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0711189-62.2024.8.07.0020 proposta contra o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e outros, intimou a parte autora para ofertar réplica, no prazo legal, postergando o saneamento do feito e análise das questões pendentes de apreciação para momento futuro. Em sua confusa peça recursal, a autora agravante requer a reforma da r. decisão agravada para “garantir a análise da Medida Cautelar para determinar a entrega dos Contratos e DEDS das dívidas para, depois, cumprir a intimação da abertura do prazo para que a Agravante (Autora) apresente a Petição de Unificação e Repactuação conforme determina a Lei do Superendividamento com todas as suas teses revisionais e de defesa.” Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, no que diz respeito às nulidades apontadas pela ora agravante, tais matérias não foram submetidas ao d. Juízo monocrático e, portanto, não havendo qualquer decisão de origem a esse respeito, não cabe ao Tribunal analisá-las, sob pena de supressão de instância. Cumpre trazer à colação decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem que já havia alertado a autora acerca do tumulto processual causado ao regular processamento da ação, conforme se confere (ID 215662069 dos autos de origem), “in verbis”: “b) Dos embaraços à efetivação das decisões Noto, por oportuno, que a parte autora apresenta sucessivas e insistentes petições, o que vem atrasando consideravelmente o andamento do feito, a exemplo da juntada de inúmeros documentos que em nada se relacionam com o feito e nem contribuem para se efetivar as diligências necessárias, inclusive quanto ao cumprimento da tutela e da eventual aplicação de multa, além de requerimentos absolutamente impertinentes – são, ao todo, 11 (onze) petições desde quando a petição inicial foi recebida, tendo sido juntados diversos documentos que não se relacionam diretamente com a demanda. Extrai-se dos artigos 14 e 15 do Provimento 12/2017 do TJDFT que constitui responsabilidade do advogado a correta formação do processo eletrônico, observando a ordem de inserção das peças processuais e a respectiva classificação. Além disso, o advogado deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos no intuito de facilitar o exame dos autos eletrônicos, sendo inclusive passíveis de exclusão os referidos documentos caso possam causar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A juntada de diversas petições sucessivas, acompanhadas de múltiplos documentos alheios ao pleito e com novos pedidos, que extrapolam o escopo da inicial, dificultam o exercício da jurisdição e do contraditório, em face do inafastável tumulto processual provocado, criando embaraços à efetivação inclusive das decisões em favor da própria parte autora. Assim sendo, advirta-se a parte autora de que deverá se limitar a formular pedidos e juntar documentos adstritos ao escopo da demanda, sob pena de restar configurado ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §1o do CPC, sendo inclusive passível de aplicação de multa.” Posta a questão nestes termos, o que se percebe é que a parte autora recorrente é quem não aguarda os trâmites regulares previstos especificamente em lei (art. 104-A e seguintes do CDC), e não o contrário. Com tais fundamentos, em reforço à decisão pretérita supracitada proferida nos autos de origem, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator